Tribunal: TJSP
Processo: 2274570-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Paciente progredido ao regime semiaberto – Transferência a estabelecimento penal adequado o regime estabelecido condicionada a coleta de material genético (DNA) – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.